Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707991-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DA PENHA VIEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. O título executivo judicial formado no julgamento da ação no 32.159/97 abrange somente os servidores que, no período coberto pela condenação – janeiro de 1996 a abril de 1997 – já eram integrantes da administração direta. Se, no referido período, a recorrente integrava o quadro da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, que não foi abarcada pelo título executivo, não goza de legitimidade para pleitear o recebimento dos valores almejados. 2. Não há que se falar em direito ao recebimento de valores a partir de fevereiro de 2000, tendo em vista que o título exequendo abrange tão somente o período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 502, 503, e 506, todos do CPC, ao argumento de ser parte legítima para o recebimento do benefício alimentação. Sustenta que o Distrito Federal deveria ter sido condenado a reparar o dano causado a todos os servidores, inclusive aos vinculados à Administração Indireta, sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao ente distrital; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto entende que não deveria ter sido condenada ao pagamento da multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 502, 503, e 506, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “A pretensão da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que, embora seus proventos de aposentadoria sejam pagos pelo Distrito Federal, o título judicial que pretende executar abrange somente os servidores que, no período coberto pela condenação – janeiro de 1996 a abril de 1997 – já eram integrantes da administração direta. Contudo, no referido período, a recorrente integrava o quadro de pessoa jurídica autônoma, que não foi abarcada pelo título executivo – Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (...). O título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Assim, o reconhecimento da ilegitimidade da autora é medida que se impõe” (ID 49932418). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo em relação à contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “os embargos de declaração são manifestamente protelatórios (...), daí porque se há de aplicar à embargante multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa” (ID 53334418); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/8/2023). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027